Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721254-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTA DE BRITO COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Benta de Brito Costa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados via Sisbajud. Em suas razões, a agravante alega que a impenhorabilidade de até quarenta (40) salários mínimos alcança tanto valores depositados na poupança como na conta corrente. Afirma que, ainda que o magistrado declare que houve desvirtuamento da poupança, o valor bloqueado está abarcado pela impenhorabilidade, visto que é um valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos. Sustenta que a manutenção do bloqueio dos valores penhorados é atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os valores são utilizados para seu sustento e provimento de suas despesas básicas. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 332,59 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos) depositado na conta poupança do banco Caixa Econômica Federal e de R$ 313,44 (trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) depositado na conta poupança do Banco do Brasil, ambas de titularidade da agravante. No mérito, pede a confirmação da tutela pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação à lesão de difícil reparação, o perigo de dano emerge do prejuízo que poderá advir à recorrente, no caso de ser mantida a decisão, eis que o dinheiro destinado ao seu sustento se encontra bloqueado, impossibilitando com isso o pagamento de suas contas e a manutenção das necessidades básicas. Quanto à relevância da argumentação recursal, nota-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 697,40 (seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), sendo o valor de R$ 332,56 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), da conta poupança da Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 313,44 (trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), da conta poupança do Banco do Brasil e o valor de R$ 51,37 (cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), da conta corrente Nu Pagamentos S/A, todas de titularidade da agravante ( ID no 190288966). Logo, em observância ao disposto no art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, deve ser atendido o pedido liminar a permitir a liberação dos valores depositados nas contas poupança da agravante. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de quarenta (40) salários mínimos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) De igual modo vem decidindo este egrégio Tribunal em casos semelhantes (acórdãos 1743780 1732613, 1630893, 1387678, entre outros). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio dos valores penhorados, quais sejam R$ 332,56 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), na conta poupança da Caixa Econômica Federal e R$ 313,44 (trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), na conta poupança do Banco do Brasil, ambas de titularidade da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator